Tribunal: STF
Processo: ARE 1361705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-01
Data de publicação: 2022-01-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Ordem denegada. Inexistência de afronta a direito líquido e certo. Descumprimento da obrigação de exibir livros e demais documentos. Embaraço à fiscalização. Atuação fiscal respaldada no poder de polícia e na legislação aplicável (art. 20, § 2º, item 2, II, da Lei Estadual nº 6.374/1989, que prevê que o embaraço à fiscalização acarreta regular Procedimento Administrativo de Cassação, nos termos do art. 31, do RICMSP Decreto Estadual nº 45.490/00 e atualizações, bem como da Portaria CAT 95/06). Não configuração de afronta ao direito constitucional de livre exercício da profissão, já que tal exercício não compreende o desrespeito às regras tributárias, respaldadas pelas normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes. Não violação à Súmula 547 do STF ou aos artigos 5º, incisos II e XIII, e 170, da Constituição Federal. Sentença de denegação da segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Ocorre, porém, que as informações prestadas pela autoridade impetrada foram esclarecedoras no sentido de que a empresa sofreu o devido processo legal de cassação de sua inscrição estadual, em razão de ter cometido embaraços à fiscalização, sobretudo por ter deixado de entregar documentos requisitados pelo Fisco, cuja exibição não era nem é impedida por alegado sigilo, já que decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 6º, V, da Lei Complementar Estadual 939/03:(...)



    Restou esclarecido, também, que o ato administrativo de cassação da inscrição estadual do contribuinte decorreu estritamente do descumprimento da obrigação de apresentar livros, extratos bancários e demais documentos, configurando embaraço à fiscalização. Portanto, sem qualquer relação com a multa aplicada por meio do AIIM n.º 4.076.786-3 ou qualquer outro débito pendente.



    Como se vê, o ato praticado pela autoridade coatora foi embasado na legislação vigente que, ao contrário do alegado, não padece de qualquer ilegalidade ou abusividade, tampouco se verifica qualquer ofensa a princípios constitucionais.



    De fato, o art. 20, § 2º, item 2, II, da Lei Estadual nº 6.374/1989, prevê que o embaraço à fiscalização acarreta regular Procedimento Administrativo de Cassação, nos termos do art. 31, do RICMSP Decreto Estadual nº 45.490/00 e atualizações, bem como da Portaria CAT 95/06”. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente